Tribunal: CARF
Processo: 19515.002994/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002994/2007-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.561 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARCELO BRITO VILLAÇA MORTARI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART.
173, I, DO CTN.
Interpretando-se a jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 973.733/SC,
julgado na sistemática do art. 543-C do antigo CPC - Recursos Repetitivos),
para tributos sujeitos a lançamento por homologação, não tendo havido
qualquer pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do art. 173, I,
do CTN (cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Especial,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que
negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 299 a 305), contra o Acórdão 1401-000.309, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 278 a 294):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. OBSTÁCULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002994/2007-10
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002994/2007-10

A existência de obstáculo judicial, não se presta a justificativa que impeça a ação da
autoridade fiscal para a formalização da exigência tributária. Não há que se falar em
suspensão do curso do prazo previsto para a prática do ato administrativo de
lançamento.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a decadência pelo
art. 150, §4o, do CTN.
Voto Vencedor
(...)
O i. Relator originário ratificou a posição do acórdão recorrido e reconheceu que o
prazo decadencial para constituição do crédito tributário objeto do presente processo
esteve suspenso no período compreendido entre os dias 13 de março de 2006 e 05 de
fevereiro de 2007, por força de decisão judicial proferida pelo juízo da falência.
Por seu turno, a Recorrente se insurgiu contra este entendimento, afirmando que inexiste
hipótese de suspensão do prazo decadencial.
Entendo que existe razão a Recorrente.
Isso porque, a constituição do crédito tributário consubstancia-se em um direito
potestativo da Fazenda Pública, ao qual não pode ser oposto nenhum obstáculo.
Tanto é assim, que nas decisões judiciais que reconhecem a ilegalidade ou
inconstitucionalidade de determinada lei e, por conseqüência, autorizam o contribuinte
no caso concreto a não se submeter a sistemática tributaria ali exigida, o Juiz reconhece
tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e autoriza a constituição
do crédito tributário apenas para prevenir a decadência do tributo.
Dessa forma, não há como se admitir o argumento exposto no acórdão recorrido no que
tange a suspensão do prazo decadencial.
De igual modo, divirjo do Relator no que diz respeito a aplicaçao ao presente caso
do que dispõe o artigo 173, inciso I do CTN, haja vista que o mesmo trata de regra
geral sobre o lançamento tributário.
Todavia, no presente caso, deve ser aplicado o que dispõe o artigo 150, inciso IV do
CTN, que trata sobre o lançamento dos tributos lançados por homologação.
Ante o exposto, reconheço a preliminar de decadência e dou provimento ao recurso
voluntário.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 307 a 310), a
PGFN defende que, não tendo havido pagamento antecipado (o lançamento se deu em razão de
omissão de rendimentos – falta de contabilização de depósitos bancários), aplica-se, para a
contagem do prazo decadencial, a regra do art. 173, I – cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme
jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 973.733/SC).
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002994/2007-10

No mérito, sendo o IRPJ e a CSLL tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a contagem do prazo se daria, observadas as condições para tal, pela regra do art.
150, § 4o (cinco anos do fato gerador):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Não atendidas estas condições, utiliza-se a regra geral do art. 173, I (cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
Fixada esta premissa, resta saber qual das duas regras deve ser aplicada ao caso
concreto, devendo ser observada, a teor do art. 62, § 2o, do RICARF, decisão vinculante do STJ,
em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no
julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja Ementa transcrevo parcialmente a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção ...)
(REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)
Para a solução do litígio, basta, então, saber da ocorrência ou não de
pagamento antecipado (ainda que parcial), sendo irrelevante que o débito tenha sido declarado na
DIPJ, pois, ainda que se admitisse que a declaração seria bastante para afastar a regra geral, a
DIPJ tem caráter meramente informativo, não se constituindo, como a DCTF, em confissão de
dívida.
Os períodos aqui em discussão são os fatos geradores ocorridos antes de
outubro de 2002 (o lançamento atingiu o 2o, 3o e 4o trimestres de 2002 - fls. 199). Não houve
pagamento, o que desloca o início da contagem do prazo decadencial para 1o de janeiro de 2003.
Tendo a ciência se dado em 10/10/2007 (AR às fls. 206), há que ser mantida a exigência.

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002994/2007-10

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital